Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-07.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013327-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Vanderson Pauli e Rafael José Pauli contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ilegitimidade passiva dos agravantes, na condição de advogados da empresa executada, pode ser reconhecida pela via da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (ii) verificar se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de fundamentação legal e fática quanto à inclusão dos agravantes como responsáveis tributários, é matéria passível de análise pela mesma via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos dos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal, somente podendo ser desconstituída por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite.

4. A exceção de pré-executividade é instrumento de natureza restrita, admissível exclusivamente para a veiculação de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo cabível para o exame de questões cuja solução dependa de instrução probatória.

5. A aferição da ilegitimidade passiva dos agravantes, ao argumento de que atuaram apenas como advogados da empresa executada, sem exercer gerência ou administração, pressupõe análise das condições previstas no artigo 124 do Código Tributário Nacional, o que exige produção de prova adequada, incompatível com a via eleita.

6. Da mesma forma, a arguição de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por suposta ausência de fundamentação fática e legal quanto à responsabilização tributária dos agravantes, não pode ser aferida de plano, sem a instrução probatória necessária ao afastamento da presunção legal que recai sobre o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Desprovejo o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado quando a sua verificação demandar dilação probatória, por ser incompatível com a natureza restrita do instrumento, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça."

"2. A presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de ilegitimidade passiva desacompanhada de prova pré-constituída robusta."

Dispositivos relevantes citados:
art. 204 e art. 124, ambos do Código Tributário Nacional; art. 3º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça; TJMT, Apelação Cível nº 1005543-19.2016.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 9/12/2020; TJMT, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 1005568-94.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 3/7/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013327-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSE PAULI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Vanderson Pauli e Rafael José Pauli
contra decisão monocrática terminativa que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão proferida nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, a submissão da matéria ao órgão colegiado.

No mérito, alegam que a decisão monocrática teria incorrido em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao manter o entendimento de que as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, notadamente a ilegitimidade passiva e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa demandariam dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a via eleita.

Defendem que a ilegitimidade passiva seria manifesta, pois atuaram apenas como advogados da empresa executada, sem integrar seu quadro societário, sem exercer administração ou gerência e sem praticar atos que autorizassem sua responsabilização tributária. Aduzem, ainda, que a CDA seria nula por ausência de fundamentação legal e fática específica quanto à inclusão dos agravantes como responsáveis pelo débito fiscal.

Em contrarrazões, o Estado sustenta que a decisão recorrida está correta, pois a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para afastar a presunção de legitimidade da CDA, a qual atribui ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que requer produção de provas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013327-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSE PAULI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vanderson Pauli e Rafael José Pauli contra decisão monocrática terminativa que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão proferida nos autos da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Conforme mencionado no relatório, a única questão a ser analisada neste momento é a necessidade de anular a Certidão de Dívida Ativa, em razão da ilegitimidade passiva, uma vez que a parte é apenas Advogado da empresa.

Pois bem.

Primeiramente, é importante destacar que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, e podem ser contestadas somente por meio de prova irrefutável, conforme estabelecido nos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal.

Vejamos os dispositivos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Em contraposição a essa questão, deve-se observar que a decisão impugnada ocorreu no âmbito da análise de exceção de pré-executividade, o que implica que o recurso interposto apresenta as mesmas restrições.

Assim sendo, as exceções de pré-executividade têm natureza de simples petição e só podem levantar questões que sejam passíveis de reconhecimento de ofício, sem a necessidade de produção de provas.

Essa previsão está de acordo com o que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL).

Confira-se, também, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

É indiscutível, portanto, que existe uma linha tênue na argumentação, pois, de um lado, temos o fato de que as Certidões de Dívida Ativa exigem prova substancial para sua anulação, enquanto de outro, o fato de que as exceções de pré-executividade não permitem a produção de provas.

Dessa forma, cabe ao excipiente apresentar uma prova pré-constituída robusta, que torne evidentes os vícios apontados na petição.

Contudo, as alegações apresentadas pelo Recorrente carecem de dilação probatória, uma vez que é necessário observar as condições previstas no artigo 124 do Código Tributário Nacional, que estabelece:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Portanto, a Recorrente, ao apresentar a exceção de pré-executividade,
não trouxe os documentos necessários para comprovar sua ilegitimidade
, documentos esses que deveriam ser apresentados para afastar a aplicação do dispositivo em questão.

Da mesma forma, não seria admissível determinar a juntada desses documentos, pois isso violaria o que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, é evidente que a medida solicitada pelos Agravantes contraria os preceitos legais e jurisprudenciais vigentes no ordenamento jurídico atual.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.062/STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1005568-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/7/2023, publicado no DJE 14/7/2023).

Portanto, devido à impossibilidade de se decidir sobre o caso sem a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, deve-se negar provimento ao agravo interposto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026